Tribunal: STF
Processo: Rcl 91340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar, ajuizada pela Vale S.A., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo 0001862-40.2024.5.17.0010.
A reclamante afirma, em síntese, que o Tribunal de origem, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa que discute questão relacionada à complementação de aposentadoria (abono complementação), violou o entendimento firmado no Tema 190 da repercussão geral.
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pede o provimento da reclamação para “cassar a decisão do TRT/17 e determinar a aplicação da tese fixada no Tema 190 da repercussão geral, firmando-se a competência da Justiça Comum”. (eDOC 1, p. 19)

É o relatório.
Decido.

No caso dos autos, verifica-se que alguns pensionistas de ex-empregados da ora reclamante, que se desligaram da empresa em decorrência da adesão ao plano de incentivo à aposentadoria, ajuizaram ação em face da Vale S.A., requerendo o reajuste do abono-complementação, de modo a assegurar a paridade com os índices da Previdência Oficial.
O Juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento da causa, fundamentando-se no fato de que “o pedido formulado nesta ação dirige-se expressa e unicamente em face da entidade de previdência privada, que por sua vez, não figurou na relação de emprego e nem mesmo figura como parte desta ação”. Confira-se trecho da sentença:

“Da incompetência da Justiça do Trabalho 
As reclamantes pretendem, em suma, a condenação da reclamada para reajustar o valor atual do Abono Complementação de Aposentadoria e pagar as diferenças apuradas, vencidas e vincendas, incluindo o 13º salário do mesmo provento.
De acordo com a pretensão formulada, afigura-se inequívoca a incompetência desta Justiça do Trabalho para a apreciação da lide. 
É certo que as relações jurídicas mantidas pelos cônjuges das autoras (pensionistas) e a reclamada nasceram em decorrência do contrato de trabalho firmado entre eles, sendo que, por força do referido pacto, os trabalhadores tiveram a faculdade de aderir à VALIA, a fim de perceber suplementação de aposentadoria. 
Todavia, entendo que tal fato, por si só, não faz atrair a nossa competência para apreciação desta controvérsia. 
Com efeito, o pedido formulado nesta ação dirige-se expressa e unicamente em face da entidade de previdência privada, que por sua vez, não figurou na relação de emprego e nem mesmo figura como parte desta ação. 
Neste passo, se impõe concluir que a Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente, nos termos do art. 114 da CF. Não se alegue que se trata de ‘outras controvérsias relativas à relação de trabalho’, visto que, repito, os cônjuges das autoras (pensionistas) a entidade de previdência privada JAMAIS mantiveram qualquer relação de trabalho. Assim, decido pela incompetência material desta Justiça Especializada para apreciar pedidos dessa natureza pelos motivos abaixo expostos:
- A relação jurídica mantida pelos ex-empregados e a VALIA jamais foi de trabalho. Mantiveram, na verdade, contrato civil previdenciário; 
- Ao contrário do que se poderia supor, o contrato firmado com a VALIA não é acessório ao contrato de trabalho, mas um pacto autônomo (desvinculado) do contrato de emprego. Isto porque, se se tratasse de um contrato acessório, ele teria a mesma sorte do principal, ou seja, o contrato civil firmado com a VALIA se extinguiria juntamente com o contrato de trabalho, o que não é verdade. Apesar de o contrato de emprego ter sido extinto, a relação jurídica dos cônjuges das autoras (pensionistas) com a VALIA permanecerá por longos anos. A propositura da presente demanda corrobora a nossa tese;
- Há mais. Se entendermos que se trata de um contrato acessório, o aposentado que, por exemplo, tiver um direito lesado daqui a dez anos, não poderá questioná-lo em razão da prescrição. Isto porque, em se tratando de um pacto acessório ao contrato de trabalho, a prescrição aplicável seria aquela prevista no inciso XXIX do art. 7º da CF. Tal conclusão se chega em razão da máxima “o acessório segue a mesma sorte do principal”; 
- Não se alegue que, no caso, se aplicaria a regra contida no parágrafo 2º do art. 2º da CLT, uma vez que a relação jurídica do trabalhador com a VALIA jamais foi de trabalho, mas de natureza eminentemente civil;
 - Como se percebe, não compete à Justiça do Trabalho analisar cláusulas do contrato de previdência privada que o trabalhador firmou com a VALIA, pois essas questões não decorrem do contrato de trabalho, já que se trata de relação jurídica totalmente desvinculada do pacto laboral”. (eDOC 25, p. 54-55)

Os autores da reclamação trabalhista interpuseram recurso ordinário em face da referida decisão, o qual foi provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Na ocasião, a autoridade reclamada assentou que “A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações que visam o recálculo e o pagamento de diferenças do abono-complementação pago pela VALE S/A, por ter natureza trabalhista e origem no contrato de trabalho”. Confira-se trecho do acórdão:

“A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar pedido de diferenças do abono-complementação pago pela Vale S/A a pensionistas de ex-empregados aposentados. 
A competência desta Justiça Especializada não se define pela atualidade do vínculo empregatício ou pela denominação da verba, mas sim pela origem jurídica e fática da obrigação. No caso do abono-complementação da Vale S/A, a gênese encontra-se na relação de emprego. O benefício foi instituído por atos unilaterais da empregadora (Resoluções CVRD nº 05/87 e nº 07/89) como incentivo à aposentadoria ou ao desligamento, integrando-se aos contratos individuais de trabalho por força do caráter regulamentar da norma empresarial.
A natureza trabalhista da parcela evidencia-se pela fonte de custeio. As resoluções estabelecem expressamente que "Os custos decorrentes dos benefícios estabelecidos na presente Resolução serão suportados pela CVRD". Trata-se, portanto, de benefício integralmente custeado pela ex-empregadora, sem qualquer contribuição dos trabalhadores ou formação de reserva matemática típica dos planos de previdência complementar.
A alegada transferência da gestão e do custeio à VALIA (Convênio de 2001, art. 68 do Estatuto da VALIA) não altera a natureza jurídica da obrigação. A VALIA atua como mandatária da reclamada, e os recursos para pagamento do abono provêm de repasses da Vale, não de contribuições dos participantes ao fundo de previdência. O que se discute, em essência, é o cumprimento de obrigação assumida no curso dos contratos de trabalho.
Impõe-se distinguir a presente hipótese da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 586.453/SE - Tema 190), que reconheceu a competência da Justiça Comum para ações contra entidades fechadas de previdência privada. Aquela tese fundamenta-se na desvinculação entre o contrato de previdência complementar e o contrato de trabalho. Tal premissa, contudo, não se aplica ao abono-complementação da Vale, que constitui vantagem pós-emprego diretamente relacionada ao pacto laboral e custeada pelo ex-empregador, não se caracterizando como benefício previdenciário complementar em sentido estrito”. (eDOC 26, p. 24-25; grifo nosso)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aponta-se violação ao tema 190 da repercussão geral.
No ponto, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 190 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586453, fixou tese no sentido de que “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”. Eis a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio”. (RE 586453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 06.06.2013)

Pois bem.
Extrai-se dos autos que o abono complementação foi instituído pela Vale por intermédio da Resolução 07/87, que assim dispõe:

“Art. 1º - Terá direito a um abono-complementação o empregado que, durante a vigência do acordo coletivo de trabalho de 1967 (de 01.03.87 a 29.02.88), vier a reunir as seguintes condições cumulativas:
a) ser filiado à VALIA. 
b) ter preenchido os requisitos para aposentadoria.
c) ter adquirido, como contribuinte de VALIA, o direito à suplementação de aposentadoria.
d) Requerer aposentadoria através da VALIA no prazo máximo de 180 dias, conforme estipulado nesta Resolução”.
 
Verifica-se ainda que o benefício é administrado pela VALIA - Fundação Vale do Rio Doce e Seguridade Social, conforme extrai-se do art. 68 de seu Estatuto que assim dispõe:

“Art. 68 - Em decorrência de indicação da Secretaria de Previdência Complementar e sem que constitua novação, a VALIA passou a assumir a operacionalização e administração do Abono-Complementação instituído e concedido pelos patrocinadores Companhia Vale do Rio Doce, Docegeo, Docenave, VALIA e Itabrasco nos termos das Resoluções CRVD - 05/82, 06/87 e 07/89; Docegeo RE-003/87, 004/87 e 007/89; Instrução Especial Docenave nº 202/89 (DP); Ata Valia Dir. 261, de 07/01/87 e carta Itabrasco-IB-055/88, de 05/02/88, fazendo-o de acordo com o Convênio firmado entre a VALIA e a CVRD, em 23 de novembro de 2001”. (grifo nosso)

Dessa forma, observa-se que o abono-complementação possui nítida finalidade de complementação da renda de aposentadoria, estando vinculado ao sistema de previdência complementar administrado por entidade fechada de previdência privada. Não se trata, portanto, de parcela destinada à contraprestação pelo trabalho prestado, mas de benefício de natureza previdenciária complementar.
Nesse contexto, as controvérsias relativas ao referido benefício inserem-se no âmbito das relações jurídico-previdenciárias estabelecidas entre participante e entidade de previdência complementar, razão pela qual a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Comum, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 190 da Repercussão Geral.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 87,038, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.11.2025; Rcl 85802, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e reconhecer a competência da Justiça Comum para o julgamento da ação originária.

Publique-se.
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente